Tribunal: TJSP
Processo: 1008361-10.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1. Comprovado o nexo causal, cabível a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária

Ementa:
1. Comprovado o nexo causal, cabível a conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário.
2. Constatada a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105, do STJ.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).